Tribunal: TJBA
Processo: 8001211-37.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001211-37.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCELO PINHEIRO GOES e outros (4)

Advogado(s)
:
RODRIGO BRITO ROCHA, RAINER DOS ANJOS REHEM, MARCELO PINHEIRO GOES, LEONARDO PASCHOALAO, CELSO ALMEIDA DA SILVA

APELADO: DREAM STORE FRANCHISING LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
LEONARDO PASCHOALAO, MARCELO PINHEIRO GOES, RAINER DOS ANJOS REHEM, RODRIGO BRITO ROCHA, CELSO ALMEIDA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. PRELIMINARES DE INSUFICIÊNCIA DE PREPARO E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREJUDICADAS. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E NULIDADE DO PROCESSO. REJEITADAS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS ANEXADOS À APELAÇÃO DAS DEMANDAS. ACOLHIDA. MÉRITO. PRÉ-CONTRATO DE FRANQUIA. PROMESSA DE EXCLUSIVIDADE. QUEBRA DE CONFIANÇA. ATO ILÍCITO. RESCISÃO. RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
. PERDAS E DANOS. DEVIDAMENTE COMPROVADOS. JUROS DE MORA DEVEM INCIDIR DESDE A CITAÇÃO. LUCROS CESSANTES DESCABIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. DANOS MORAIS VERIFICADOS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RATEIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RAZOABILIDADE DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

I - PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO DAS RÉS. Os argumentos apresentados no recurso, em termos gerais, são aptos à tentativa de impugnar as conclusões contidas na sentença, não havendo que se falar em falta coincidência entre o que foi decidido e os argumentos utilizados para impugná-lo.

II - INSUFICIÊNCIA DE PREPARO E NÃO CONHECIMENTO DOS NOVOS DOCUMENTOS. RECURSO DAS RÉS. A preliminar contrarrecursal de insuficiência de preparo resta prejudicada, pela desistência da parte suscitante, o autor-apelado. Quanto aos documentos apresentados pelas rés apelante somente na fase recursal, com razão o autor sobre a impossibilidade de admissão, conquanto não comprovado que se refiram a fatos posteriores a sentença ou o impedimento para a sua apresentação em momento anterior, restando desatendida a exigência do art. 435 do Código de Processo Civil.

III - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Prejudicada a preliminar, uma vez que o benefício pleiteado pelo autor não só foi indeferido pelo magistrado de origem, como também não âmbito dessa instância recursal.

IV - NULIDADE DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA. Cláusula de eleição de foro declarada nula pelo Juízo de origem. Tratando-se de alegação de incompetência relativa, cuja decisão não foi oportunamente impugnada, perpetuou-se a jurisdição. Preclusão.

V - MÉRITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. As partes firmaram pré-contratos de franquia (estabelecidos a partir da Circular de Oferta de Franquia –COF) na cidade de Itabuna e na cidade de Ilhéus. A questão controvertida cinge-se à existência de inadimplemento contratual da parte ré, ao não garantir a exclusividade da franquia nas cidades de Itabuna e Ilhéus ao autor, conforme tratativas, e sua repercussão na esfera patrimonial e extrapatrimonial do acionante.

VI - A análise de todo o conjunto probatório apresentado, em especial das conversas por e-mail e WhatsApp, depreende-se a criação de legítima expectativa no autor a respeito da sua exclusividade nas cidades em questão.

VII - Tratando-se de contrato de adesão, unilateralmente confeccionado pelas rés, as disposições ambíguas e contraditórias devem interpretadas em favor do aderente, nos termos do art. 423 do Código Civil.

VIII - A parte ré não logrou demonstrar que o demandante teria sido previa e adequadamente informado sobre a área de exclusividade territorial, com outras formas de revenda adotadas pelas rés na mesma região. Houve por parte dos réus a violação ao direito de informação e à boa-fé que rege as relações contratuais (art. 422 do Código Civil).

IX - Frustradas as legítimas expectativas cultivadas do candidato, por violação ao dever de informação, presente justo motivo a rescisão dos pré-contratos em questão, devendo as partes serem restituídas ao estado anterior (
statu quo ante
) e o prejudicado indenizado por perdas e danos.

X - DANOS MATERIAIS. PERDAS E DANOS. As demandadas, em seu apelo, não apresentaram qualquer argumentação apta a desconstituir a restituição tratada, fazendo alegações genéricas sobre “falta de fundamento jurídica e nexo de causalidade”, o que viu-se ser improcedente, ou falta de prova dos danos e do desembolso dos valores, o que também não se sustenta da análise atenta dos documentos anexados, cujas informações não foram específica e adequadamente impugnadas pelas rés.

XI - A respeito dos juros de mora sobre a restituição, devem incidir a partir da citação, uma vez que a indenização é decorrente de responsabilidade contratual, e o devedor se constituiu em mora no momento da interpelação judicial (art. 405 do Código Civil).

XII - LUCROS CESSANTES. A configuração dos lucros cessantes demanda demonstração concreta e objetiva de que os lucros teriam sido auferidos se não fosse a ocorrência do evento danoso. Diante do frágil o acervo probatório, a atuar em desfavor do autor (art. 333, I, CPC), não se verificam razões para modificação do comando sentencial neste ponto, uma vez que o deferimento de lucros cessantes, no caso concreto, encerra verdadeiro dano hipotético.

XIII - DANOS MORAIS. A violação do réu ao direito de informação e à boa-fé que rege as relações contratuais, ensejando a resolução dos pré-contratos firmados com o autor, frustou-lhe legítimas expectativas na implantação do negócio tão esperado, o que não pode caracterizar mero aborrecimento ou dissabor, mas sim ataque a esfera moral e psíquica do demandante, que sequer deu início a atividades de seu empreendimento, somado este fato ao expressivo valor desembolsado entre custos com taxa de franquia e demais gastos.

XIV - O contexto não só ratifica a necessidade de condenação dos acionados em indenização pelos danos morais, presentes o ato ilícito e nexo de causalidade com os dados sofrido, mas também reivindica a elevação do
quantum
indenizatório, fixado na sentença, para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), montante que, além de melhor condizente com a extensão do dano e a finalidade pedagógico-punitiva da condenação, não escapa à razoabilidade, nem se distancia dos critérios recomendados pela doutrina e pela jurisprudência.

XV - Quanto aos consectários desta condenação, correta a sentença ao fixar correção monetária desde a data da sentença/arbitramento (Súmula 362, STJ), contudo, em sendo o caso de responsabilidade contratual, os juros moratórios deverão incidir a partir da citação, e não do evento danoso, como consignado pelo Juízo a quo.

XVI - ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Tendo o Magistrado verificado a sucumbência recíproca das partes, e não merecendo acolhimento a alegação das apelantes rés de que teriam decaído em parte mínima do pedido, conforme resultado do julgamento dos presentes recursos, há de se manter a aplicação do caput do art. 86 do CPC, conforme fez o sentenciante.

XVII - No que concerte ao pedido do apelante autor pela declaração de quitação da parte das custas que lhe cabem, merece igual reproche, porque, ao contrário do que afirma, o Juízo de origem reduziu-lhe tão somente o valor das custas iniciais.

XVIII - A respeito do percentual de honorários advocatícios, fixados pelo Juízo
a quo
no mínimo legal de 10%, conforme §2º do art. 85 do CPC, não há qualquer fundamento para alegação das demandadas de que teriam sido arbitrados sem razoabilidade ou parcimônia.

XIX - Recursos parcialmente providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001211-37.2021.8.05.0113
, em que figuram como apelantes e apelados MARCELO PINHEIRO GOES e DREAM STORE FRANCHISING LTDA e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO às apelações,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .